Tribunal: STF
Processo: HC 218917
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual a Ministra Relatora conheceu parcialmente do Habeas Corpus nº 721.497/SC e, nessa extensão, denegou a ordem.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 6 anos e 6 meses de reclusão e de 1 ano de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 31 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), por 3 vezes, em concurso material, e art. 12 da Lei nº 10.826, de 2006 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).



    3. Irresignada, a defesa formalizou apelação, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso. Contra essa decisão, voltou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inexistência de prova da autoria delitiva. Apontam a ocorrência de inversão do ônus da prova. Dizem ser o caso de incidência da continuidade delitiva para todos os crimes do art. 311 do CP, afastando-se, por conseguinte, o concurso material.



    5. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão do mandado de prisão expedido contra o paciente. No mérito, buscam a absolvição quanto ao crime do art. 311 do CP. Sucessivamente, o reconhecimento da continuidade delitiva. 



    6. Consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal revelou ter ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 07/06/2022, após a Ministra Presidente da Corte negar seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.382.692/SC.



    7. Mediante a Petição STF nº 87.066/2022, os impetrantes informam a ocorrência da efetivação da prisão do paciente, em 21/10/2022.  



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 07/06/2022, sendo formalizada a impetração em 17/08/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Na espécie, o Juízo de origem entendeu demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao paciente, veiculando as razões a seguir:



    “Inicialmente, esclareça-se que o art. 311 do Código Penal é tipo penal que protege a fé pública, no que tange à regular identificação de veículos automotores, punindo aquele que adultera ou remarca qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. 



    Segundo o Superior Tribunal de Justiça, subsume-se ao crime ora em comento a conduta de substituir as placas originais do veículo por outras. Deste modo, tem-se que o "clone de placa" é conduta típica, enquadrada no artigo ora em comento. Também segundo a Corte da Cidadania, a "conduta de 'suprimir' sinal identificador está abrangida pelo verbo 'adulterar' da figura típica do art. 311 do CP" , subsumindo ao tipo penal. 



    Ainda, cabe salientar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina firmou-se no sentido de que o crime não se comprova apenas na hipótese em que o agente é flagrado adulterado sinal identificador do veículo, mas também quando é apreendido veículo adulterado em sua posse. Há, ademais, imputação do ônus probatório da licitude à defesa, que deve demonstrar a ignorância do réu quanto à adulteração ou sua inocência em relação aos fatos. 



    Dessa forma, voltando ao caso concreto, pelo fato de os veículos terem sido apreendidos na posse do réu – tendo sido comprovado, ainda, ter o réu entregue a Gilberto Kozowski caminhão nas mesmas condições, o que se apresenta incontroverso nos autos – é incumbência probatória do acusado, portanto, comprovar a origem lícita dos veículos produtos do crime, ou, então, que desconhecia a adulteração dos sinais identificadores, caso em que a aquisição teria se dado posteriormente à contrafação. Destaca-se que alegações vagas e sem respaldo nos autos conduzem à condenação, consoante extrai-se da jurisprudência do TJSC:



    (...)



    Estabelecidas essas premissas, passa-se à análise da materialidade e da autoria dos crimes. 



    No caso, a materialidade, encontra amparo, como elementos comuns aos crimes, no boletim de ocorrência (fls. 18-21), nos termos de depoimento (fls. 3, 4 e 37-38), além da prova oral produzida judicialmente. 



    Especificamente em relação ao caminhão M. Benz/912, a materialidade encontra amparo nos laudo periciais n° 9124.18.00169 (fls. 114-115) – que constatou se tratar de veículo adulterado como "clone de placa" – e 9102.18.1673 (fls. 218-232 – item 5.4.) – que apontou inconsistências na documentação "do veículo" portada pelo acusado. Trata-se, assim, de adulteração com o evidente fim de ocultar ser o veículo produto de crime, o qual foi objeto de furto em 24/04/2017 (fl. 193). 



    Em relação ao veículo VW/8.150, a materialidade é comprovada pelo laudo pericial n° 9124.18.00170 (fls. 116-117), que atestou ser o caminhão também"clone de placa". Novamente trata-se de adulteração com o fito de ocultar ser o veículo produto de crime, pois furtado em 17/11/2017 (fls. 189-190). 



    Já a materialidade do delito concernente ao caminhão VW13.180 está respaldada no laudo pericial n° 9124.18.00165 (fls. 109-110), sendo outro "clone de placa", também com o fito de ocultar que se trata de veículo produto de furto (realizado entre 14/11/2017 e 16/11/2017 – fl. 180). Há, também, adulteração no documento respectivo, como atestado pelo laudo n° 9102.18.1673. 



    No que toca ao veículo Fiat/Strada, a materialidade é comprovada pelo laudo pericial n° 9124.18.00166 (fls. 111-113), que atesta se tratar de outro "clone", a fim de ocultar ser veículo produto de roubo ocorrido em 18/12/2017 (fls. 183-186). Ainda, o laudo pericial n° 9102.18.1673 (fls. 218/232 item 5.1 e seguintes) atesta divergência documental em relação ao CRLV apreendido com o acusado e que corresponderia a tal veículo. 



    A adulteração na motocicleta Honda/CG, por seu turno, é comprovada pelo laudo pericial n° 9124.17.00167 (fls. 107-108), que atestou danos por puncionamento na gravação da numeração do chassi. 



    Por fim, em relação ao trator John Deere, modelo 5303, a materialidade não foi adequadamente comprovada nos autos. 



    No laudo pericial n° 9124.18.00286 (fls. 630-631) o perito chegou à conclusão de que "os elementos de identificação do veículo não apresentam vestígios evidentes de adulteração". 



    Assim, não obstante as testemunhas – e o próprio réu – afirmarem que tal veículo estava sem as plaquetas de identificação, tal situação não foi comprovada pelo laudo pericial elaborado pelo IGP/SC, devendo prevalecer a conclusão pericial. Isso porque tratando-se de crime material que deixa vestígios, o exame de corpo de delito é imprescindível, não podendo ser suprido pela confissão do acusado, a teor do que dispõe o art. 158 do CPP. 



    (...)



    Passo, então, à análise da autoria delitiva, a qual, pelas provas produzidas nos autos, recai sobre o réu. 



    Apesar de a defesa sustentar que o réu adquiriu os veículos de boa-fé, que foi enganado por terceiro – pois é semi-analfabeto – e desconhecia as adulterações, os elementos carreados aos autos vão em sentido oposto, apontando não se tratar de neófito, mas sim de pessoa com boa compreensão da vida negocial. 



    Com efeito, a primeira circunstância que salta aos olhos, depondo contra a alegada boa-fé e inocência do acusado, é a multiplicidade de veículos adulterados. Excepcionando-se a motocicleta Honda, eram 5 automóveis, todos produtos de crime e oriundos de fontes distintas segundo a defesa. Para a defesa, os caminhões foram adquiridos de Ivanildo Sitorski Vannucci, enquanto a Strada, também relacionada a Ivanildo, seria de Denilson Schultz. O trator, por seu turno, teria sido comprado de "Valcir Erveiro", posteriormente identificado como Valcir Lacerda de Oliveira. 



    Segundo se dessume dos documentos amealhados aos autos, as aquisições dos veículos se deram em momentos distintos, havendo relativa precisão documental quanto a, no mínimo, três momentos: começo de maio de 2017, final de novembro de 2017 e meados de março de 2018. 



    De acordo com o réu, o veículo M. Benz/912 foi o primeiro veículo a ser adquirido, em maio de 2017 (audiência – 02:30), o que se mostra compatível com os documentos de transferência de fls. 334-335 e com a nota fiscal datada de 07/06/2017 (fl. 154) relativa à benfeitoria que teria sido feita por Gilberto Kowoski, após adquirir o caminhão do réu, que lhe informou se tratar de produto de leilão e cuja documentação seria repassada posteriormente. 



    Já o caminhão VW/13.180 teria sido adquirido em novembro, posteriormente à aquisição do veículo VW 8.150 (depoimento do réu, minuto 03:20), pago parte através da entrega do veículo F1000 de propriedade do réu (minuto 10:30), que teria ocorrido em 24/11/2017 – fl. 457. 



    Por fim, o automóvel Fiat/Strada, segundo o depoimento de Denilson Schultz (fl. 595), teria sido comprado em março, com o envolvimento de Nilton, o que se conforma ao cheque de fl. 650, em tese emitido na data de 18/03/2018 e sustado emmaio seguinte. 



    A conjugação de vários veículos, somada a, no mínimo, três momentos de aquisição, tornam pouco crível o total desconhecimento do réu quanto às irregularidades – ônus que, repise-se, lhe incumbia. 



    De fato, entre a aquisição do primeiro caminhão e do VW/13.180 passaram-se mais de 6 meses, período no qual não houve a costumeira e esperada transferência do caminhão M.Benz. Torna-se inverossímil que o réu tenha sido enganado e ludibriado pela pessoa identificada como Ivan (que teria conhecido em uma praça, sem saber mais detalhes), mas, meses depois (quando pessoa de diligência ordinária teria, no mínimo, desconfiado da situação) adquiriu dele mais dois caminhões – estes de maior valor, inclusive. 



    Outra circunstância que infirma as alegações defensivas é a proximidade temporal entre os furtos e a data em que os veículos teriam passado à posse de Nilton. O M. Benz/912 foi furtado em 23/04/2017 (fls. 191-193), enquanto os caminhões VWforam furtados em 14 e 17 novembro de 2017 (fls. 178-180 e 187-190), tendo o réu informado que adquiriu o M. Benz em maio/2017 e os VWs no mês de novembro/2017. 



    Diante desse cenário, os documentos de fls. 334-335 e 457 não servem à comprovação da origem lícita dos bens, porquanto não restou demonstrado seu relacionamento com a aquisição dos veículos e/ou a pessoa de "Ivan". Aliás, mesmo que comprovada a relação com os caminhões, só comprovariam parte do preço pago, muito inferior ao valor de mercado dos veículos. 



    (...)



    Ressalte-se que, além da frágil e inverossímil a versão apresentada pelo acusado, a defesa não logrou êxito em comprovar a aquisição lícita dos veículos, não fazendo mínima ligação dos documentos que junta com as negociações encontradas nestes autos. 



    (...)



    Diante do exposto, sobretudo o panorama jurisprudencial explicitado acima, tem-se que restou comprovada a autoria dos crimes por parte do acusado, pois flagrado na posse ilícita de vários veículos adulterados, para o que não conseguiu apresentar comprovação de aquisição legal. 



    (...)



    Diante de todo o exposto, torna-se incabível, igualmente, o pedido para desclassificação do delito para o crime de receptação culposa – até mesmo porque a receptação dos veículos está sendo apurada nos autos n° 0001563-97.2018.8.24.0052. 



    Presentes, portanto, provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas, a condenação pelo crime do art. 311 do Código Penal, em relação aos itens 'b', 'd' e 'e' da denúncia é medida que se impõe. 



    Além disso, a culpabilidade igualmente está presente porque o acusado era imputável, possuía consciência da ilicitude dos fatos e lhe era exigível comportamento diverso; assim como inexistem causas de exclusão da tipicidade ou da punibilidade. (...)” (e-doc. 8, p. 10-16, grifos nossos).



    12. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmou o entendimento. Destacam-se os seguintes trechos:



    “A materialidade delitiva emerge do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 2 do evento 1), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 5-6 do evento 1), Boletim de Ocorrência (fls. 18-21 do evento 1), Consulta ao Sistema de Investigações Policiais e ao DENATRAN (fls. 22-30 do evento 1) e Laudos Periciais (eventos 37, 39, 41, 42, 115 e 116), em que se constatou a potencialidade lesiva dos artefatos bélicos, a adulteração dos sinais identificadores e a irregularidade na documentação de parte dos veículos apreendidos. 



    A autoria encontra-se igualmente comprovada. 



    Como se vê, os depoimentos dos agentes públicos foram uníssonos em ambas as fases da persecução penal de que, em razão de informações recebidas dando conta de que o apelante possuía bens de origem ilícita, lograram êxito em apreender diversos veículos decorrentes de crimes contra o patrimônio, 3 (três) deles com sinais identificadores que foram por ele adulterados, consistentes nas placas dos caminhões. 



    (...)



    Nesse contexto, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, prevalece o entendimento de que não se comprova o cometimento desse delito unicamente quando o agente é flagrado no ato de remarcar ou adulterar sinal identificador de veículo automotor, mas igualmente quando, como no caso, há a apreensão do objetos sem justificativa plausível, especialmente em razão da concomitante localização de instrumentos que permitissem a supressão operada. 



    Reforça-se, ademais, que o grande número de caminhões com sinais identificadores adulterados na posse do apelante, a ausência de qualquer justificativa plausível por parte deste acerca da posse lícita dos bens ou, ao menos, a identificação completa de quem teria sido o responsável pela contrafação dos sinais identificadores dos mencionados veículos, aliados à prova oral e às demais circunstâncias do caso concreto, demonstram que a acusação comprovou fartamente a autoria delitiva por de Nilton Rincão, o qual não conseguiu infirmar minimamente a narrativa acusatória, ônus que lhe incumbia (art. 156 do Código de Processo Penal). (...)” (e-doc. 9, p. 10-11; grifos nossos).



    13. Com efeito, a leitura das decisões proferidas nas instâncias ordinárias revela que, ao contrário do que afirmado pelos impetrantes, a condenação do paciente se alicerçou em diversos elementos de prova — auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos dos acusados e dos policiais, laudos periciais, documentos dos veículos —, e a ausência de verossimilhança nas alegações do paciente, as quais não encontraram respaldo na prova produzida sob o crivo do contraditório. 



    14. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas. Dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    15. Quanto ao argumento relativo à continuidade delitiva, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da sanção é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    16. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    17. No caso vertente, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, reafirmou a conclusão do Juízo sentenciante no sentido de não estar configurada a continuidade delitiva entre todos os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por serem diversas as condições de tempo, local e maneira de execução, especialmente pelo distanciamento temporal entre as condutas em lapso superior a 30 dias. Observe-se, no que interessa, o seguinte trecho do acórdão:



    “Outrossim, a defesa pugna pela extensão da continuidade delitiva entre a adulteração do sinal dos veículos VW/13.180 E e VW/8.150 ao crime relativo ao automóvel Mercedez Benz 912. 



    A propósito, infere-se da sentença (evento 226): 



    [...] Não obstante inaplicável a continuidade a todos os crimes, já que há significativo distanciamento temporal entre eles, superior a seis meses, dessume-se dos elementos coligidos aos autos que as contrafações relacionadas aos caminhões VW teriam sido praticadas nas mesmas condições de tempo, modo, lugar e maneira de execução. 



    Com efeito, o acusado admite que esses caminhões – furtados com diferença de poucos dias– vieram à sua posse um em sequência do outro, em intervalo inferior a um mês. 



    Ainda, as alterações eram semelhantes, sendo ambos "clone de placa" de outros veículos semelhantes. Assim, utilizo a pena de um dos crimes, de 3 (três) anos de reclusão, pois idênticas, acrescendo-a de 1/6, o que resulta na reprimenda privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão [...].



    Em resumo, a continuidade delitiva entre todos os crimes foi afastada porque o caminhão M.Benz/912 foi adquirido em maio de 2017, o VW 8.150, em 24 de novembro de 2017 e o VW 13.180, no final de novembro de 2017. 



    Embora a aquisição não integre elementar inerente ao crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, constitui indicativo suficiente a derruir o fato de que a adulteração dos sinais identificadores teriam sido praticados nas mesmas condições de tempo, local e maneira de execução. 



    No ponto, restou bem observado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Sr. Dr. Henrique Limongi, in litteris: 



    (...) A continuidade delitiva é prevista no art. 71 do CP: " Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços (...)". 



    Sim. 



    Segundo consta dos Autos, o apelante teria adquirido primeiramente o caminhão M.Benz/912, em maio de 2017, seguido do VW 8.150, em 24/11/2017 e, por último, o VW 13.180, no final de novembro. [...]. 



    Da aquisição entre o primeiro caminhão, em maio/2017, e os demais, decorre período muito superior aos 30 dias adotados pela jurisprudência, não se podendo falar que a adulteração da M.Benz/912 tenha se dado nas mesmas condições de tempo dos demais veículos. 



    Neste sentido, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O art. 71, caput, do Código Penal não delimita o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva. Esta Corte não admite, porém, a incidência do instituto quando as condutas criminosas foram cometidas em lapso superior a trinta dias.” (AgRg no REsp 1.747.1309/RS, j. 13/12/2018). 



    Justificada a inaplicabilidade da continuidade delitiva entre a adulteração promovida no caminhão M.Benz/912 e nos demais veículos, o reclamo há de ser afastado [...] (evento 23). (...)” (e-doc. 9, p. 15-16; grifos nossos).



    18. O STJ, no ato apontado como coator, não se afastou desse entendimento. Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho da decisão:



    “Como se vê, a conclusão da Justiça local está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que "'[a]pesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias' (AgRg no REsp n. 1.503.538/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/05/2018)" (AgRg no HC 700.017/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021.). (...)” (e-doc. 11, p. 6).



    19. Nesse contexto, não há ilegalidade a ser sanada, porquanto a conclusão adotada nas instâncias antecedentes está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para se configurar o crime continuado, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.310-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022; grifos nossos).



    20. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, consoante o entendimento de ambas as Turmas desta Corte, ilustrado nos julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 211.593-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    21. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator